Tribunal: TJMT
Processo: 1014486-26.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DO ART. 42 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque o contrato fora firmado entre as partes, sendo que nos holerites colacionados na exordial consta a instituição financeira Recorrente como a responsável pelo desconto objurgado. Ademais, é de conhecimento comum a parceria existente entre a empresa Recorrente e o Banco ITAÚ CONSIGNADO, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação.
2. Caso em que a consumidora sustenta a existência de descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contraído em sua folha de pagamento, pleiteando pela restituição dos valores indevidamente cobrados e reparação por danos morais.
3. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição bancária, cabia a esta o ônus de provar a contratação dos seus serviços, a justificar os descontos lançados na folha de pagamento.
4. A consumidora na exordial mencionou que os descontos ora objurgados se referem ao valor de R$ 92,94 (noventa e dois reais e noventa e quatro centavos), a despeito de fazer menção a descontos no valor de R$ 199,03 (cento e noventa e nove reais e três centavos).
5. Não havendo comprovação da regular contratação do empréstimo cobrado pela instituição bancária, têm-se como indevido os débitos lançados no holerite da consumidora, os quais devem ser restituídos na forma dobrada, em razão da ausência de engano justificável.
6. A situação vivenciada pela consumidora corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial.
7. Sequer há ilações no sentido de que houve tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo a consumidora juntado um único número de protocolo e/o requerimento administrativo.
8. Sentença parcialmente reformada
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014486-26.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUCIA MARIA BENEDITA DE FREITAS - CPF: 008.605.081-88 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020